Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- É possível a renovação de pesquisa aos sistemas BacenJud e Renajud para busca de ativo financeiro e localização de bens penhoráveis, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.

- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.